Tribunal: TCU
Processo: 020.093/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 393/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao 28o Batalhão Logístico e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.093/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: FH da Silva Rosa Eireli - ME (24.405.221/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: 28o Batalhão Logístico - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Josiley Costa de Oliveira Silva (14.063/OAB-MS) e outros, representando FH da Silva Rosa Eireli - ME. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao 28o Batalhão Logístico que, caso pretenda dar continuidade às contratações decorrentes dos grupos 24, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 84, 85, 87, 89 e 90 do Pregão 4/2019, promova a reabertura da sessão pública do certame e o retorno à fase de aceitação de propostas, de forma a permitir a análise da proposta da pessoa jurídica FH da Silva Rosa Eireli - ME, ou realize o cancelamento desses grupos no referido certame, informando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, as providências adotadas, tendo em vista a ocorrência da seguinte irregularidade na condução do certame: 1.7.1.1. desclassificação indevida da licitante FH Silva Rosa Eireli - ME, que havia apresentado proposta com preço significativamente inferior, em afronta aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade, da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 2o do Decreto 10.024/2019.